Tribunal: STF
Processo: RHC 213111
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Ilson Mendes.



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 196.995, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Naqueles autos, registrei  que “Ao prestar informações, o Juízo Federal registrou que o paciente está foragido e somente após o cumprimento do mandado de prisão, efetuará a remessa da guia de recolhimento e o eventual declínio de competência para a execução da pena em favor do Juízo Estadual. (eDOC 19)”



    Nestes autos, ainda na condição de foragido, volta a requerer que seja feita a remessa dos autos, pleito que já foi por mim apreciado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente